Tribunal: TJSP
Processo: 1039989-74.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA - Autora que alega ter sido cobrada por seguro que não contratou - Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação – Declaração de inexigibilidade de débitos de seguros não contratados que se impõe - Recurso da Seguradora nesta parte improvido.
RECURSO – Apelação – Hipótese em que o Banco não apresentou contrariedade à parte da

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA - Autora que alega ter sido cobrada por seguro que não contratou - Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação – Declaração de inexigibilidade de débitos de seguros não contratados que se impõe - Recurso da Seguradora nesta parte improvido.
RECURSO – Apelação – Hipótese em que o Banco não apresentou contrariedade à parte da fundamentação da sentença – Inadmissibilidade – Cumpria ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da matéria ao órgão 'ad quem' – Art. 1 010, II e III, do novo CPC – Recurso do banco nesta parte não conhecido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa" - Entretanto, o mero aborrecimento decorrente de cobrança abusiva não gera o dano - Inexistência de dano moral - Indenização indevida – Recursos do banco e da Seguradora nesta parte providos.
CONTRATO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos a maior - Inadmissibilidade - Art. 42, parágrafo único, do CDC - Engano justificável configurado – Recursos do banco e da Seguradora nesta parte providos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000929661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039989-74.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, é
apelada SIODERIA AMELIA ARRUDA LEORNARDELLI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ""Conheceram em parte do recurso do banco e, na
parte conhecida, deram-lhe provimento. E deram provimento em parte ao recurso da
Seguradora.V.U."", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039989-74.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 49280 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49280
APEL.No: 1039989-74.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTES. : BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO
APDA. : SIODERIA AMELIA ARRUDA LEONARDELLI
“AÇÃO DECLARATÓRIA - Autora que alega ter sido cobrada
por seguro que não contratou - Seguradora que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da
contratação
Declaração de inexigibilidade de débitos de
seguros não contratados que se impõe - Recurso da Seguradora
nesta parte improvido.
RECURSO
Apelação
Hipótese em que o Banco não
apresentou contrariedade à parte da fundamentação da sentença
Inadmissibilidade
Cumpria ao apelante impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a
análise da matéria ao órgão 'ad quem' Art. 1 010, II e III, do
novo CPC Recurso do banco nesta parte não conhecido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Contrato
bancário - Dano moral que é “in re ipsa” - Entretanto, o mero
aborrecimento decorrente de cobrança abusiva não gera o dano
- Inexistência de dano moral - Indenização indevida Recursos
do banco e da Seguradora nesta parte providos.
CONTRATO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em
dobro dos valores pagos a maior - Inadmissibilidade - Art. 42,
parágrafo único, do CDC - Engano justificável configurado
Recursos do banco e da Seguradora nesta parte providos.”
1)Insurge-se
a
“Cia.
de
Seguros
Aliança do Brasil” contra r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de
inexistência
de
débito
movida
pela
apelada,
alegando, em síntese, que: apenas cumpriu com o
contrato; não pode a apelada requerer a devolução
em dobro das parcelas diante da existência de
contratos de seguro celebrados por sua própria
vontade; inexiste má-fé; a indenização por danos
morais deve ser afastada, ou no mínimo, reduzida;
a correção monetária e os juros de mora devem
incidir desde a data do arbitramento.
O banco também apelou, alegando, em
síntese, que: a contratação do seguro é opcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039989-74.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 49280 - S/A/V/R/R/R
3
não configura venda casada; trata-se de situação
fática diferente, não podendo o julgador aplicar
indistintamente
a
tese
fixada
no
REsp
no
1.639.320/SP; não há que se falar em restituição
em dobro; não agiu ilicitamente, sendo incabível a
indenização por danos morais; alternativamente,
seu
valor
deve
ser
reduzido;
os
honorários
advocatícios são excessivos.
Efetuaram-se os preparos.
A apelada apresentou contrarrazões
aduzindo que o recurso do banco não deve ser
conhecido; o laudo pericial foi aceito pelos
apelantes e comprovou as cobranças indevidas e não
autorizadas; os apelantes devem ser condenados por
litigância de má-fé.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o
recurso do banco e, na parte conhecida, merece
acolhimento, bem como merece parcial acolhimento o
recurso da Seguradora.
A MM. Juíza “a quo” julgou parcialmente procedente a ação declaratória ajuizada pela autora para declarar a inexigibilidade dos valores de operações de
crédito cuja contratação e disponibilização o
banco não comprovou, assim como de débitos de
seguros não contratados, restituição em dobro de
valores e indenização por danos morais.
O banco interpôs o presente recurso
de apelação aduzindo que a contratação do seguro é
opcional e não configura venda casada e que se
trata de situação fática diferente, não podendo o
julgador aplicar indistintamente a tese fixada no
REsp no 1.639.320/SP.
Ora,
as
razões
apresentadas
pelo
banco-apelante encontram-se totalmente dissociadas
dessa parte da sentença, inexistindo impugnação
específica aos seus fundamentos, já que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039989-74.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 49280 - S/A/V/R/R/R
4
sentença não reconheceu a ocorrência de venda
casada, mas sim, a inexistência de contratação do
seguro.
O art. 1 010, II e III, do novo CPC
impõe
ao
recorrente
o
ônus
de
contrastar
efetivamente a sentença em suas razões recursais.
Já se decidiu que:
“Nossa
lei
não
admite, portanto, apelação manifestada
contra pedido deduzido na inicial pelo
autor, ainda que a sentença o tenha
acolhido.
Em outras palavras, as razões de
apelação não podem reiterar as mesmas
questões agitadas na contestação, ou
na inicial quando o apelante é o
autor, se refutadas pela sentença.
Ainda que os mesmos temas, as razões
de apelação devem atacar o desacerto
na opção do julgador ao sentenciar, e
não repisar, mediante utilização da
escrita digital armazenada na memória
do
computador
peças
já
elaboradas
anteriormente.” (Apel. 992.03.030392-2
(836.484-9) - 25a Câmara de Direito
Privado do TJ/SP
Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA j. 31.01.06).
“É dominante a jurisprudência no
sentido de que não se deve conhecer da
apelação em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP
119/270,
135/230,
JTJ
259/124,
JTA
94/345, Bol. AASP 1.679/52)” (THEOTÔNIO
NEGRÃO E JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA - “CPC
e legislação processual em vigor” 39a
edição PÁG. 663 SARAIVA 2 007 São
Paulo).
“EXTINÇÃO DO PROCESSO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039989-74.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 49280 - S/A/V/R/R/R
5

APELAÇÃO
-
Razões
recursais
totalmente dissociadas da fundamentação
da
r.
sentença
-
Inexistência
de
fundamentos de fato e de direito para a
reforma da decisão, nos termos do art.
514, II, do Código de Processo Civil -
Princípio da dialeticidade não atendido
- RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apel. no
0001167-09.2005.8.26.0477 - 23a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. SÉRGIO
SHIMURA j. 17.02.16)
É
nesse
sentido
também
a
jurisprudência esclarecedora do E. STJ:
“O CPC (arts. 514 e 515)
impõe às partes a observância da forma
segundo a qual deve se revestir o
recurso apelatório. Não é suficiente
mera menção a qualquer peça anterior à
sentença (petição inicial, contestação
ou arrazoados), à guisa de fundamentos
com os quais se almeja a reforma do
decisório
monocrático.
A
luz
do
ordenamento jurídico processual, tal
atitude
traduz-se
em
comodismo
inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante deve atacar, especificamente,
os fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das
razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras
peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o
ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do
Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando
a
competência
recursal
originária do Tribunal" (REsp. 359.080
1a Turma
Rel. Min. JOSÉ DELGADO

j. 11.12.01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039989-74.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 49280 - S/A/V/R/R/R
6
Dessarte, cumpria ao banco-apelante
fazer impugnação específica a essa parte da
sentença, sob pena de não se transferir ao juízo
“ad quem” o conhecimento da matéria em discussão,
ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto,
ausente
impugnação
específica do banco quanto à parte da sentença que
declarou a inexigibilidade dos valores de operações de crédito cuja contratação e
disponibilização o banco não comprovou, assim como
de débitos de seguros não contratados, analisa-se
apenas a sua irresignação com relação à devolução
em dobro de valores e indenização por danos
morais.
Aduziu
a
autora
que
está
sendo
cobrada por valores a título de seguro de vida, os
quais desconhece.
A
seguradora
alegou
que
apenas
cumpriu com o contrato e não pode a apelada
requerer a devolução em dobro das parcelas diante
da existência de contratos de seguro celebrados
por sua própria vontade.
Referida alegação veio desacompanhada
de
qualquer
indício
de
prova
da
efetiva
contratação dos seguros contestados pela autora.
Realizada
perícia,
a
“expert”
concluiu que houve a cobrança de apólices de
seguro sem a efetiva contratação pela autora (fls.
792/801).
Negada a existência da contratação
pela autora, caberia à ré comprová-la, mas nada
fez nesse sentido.
Dessarte, a cobrança de tais seguros
não encontra amparo em qualquer contrato celebrado
entre as partes e não foram apresentadas apólices
em separado devidamente assinadas pela autora.
De rigor, portanto, seja reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039989-74.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 49280 - S/A/V/R/R/R
7
a inexistência do débito referente à cobrança de
tais seguros, conforme determinado na r. sentença.
Nesse sentido:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito
Rural
Pignoratícia.
Improcedência.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Perícia contábil. Prova desnecessária para solução da lide. MÉRITO. Reversão do julgado.
Impossibilidade. Relação de consumo não
configurada. Ausência de comprovação de
abusividade em relação aos juros, multa
e IOF. Seguro de vida não contratado.
Irregularidade configurada. Restituição
devida, de forma simples. HONORÁRIOS.
Diante
do
decaimento
mínimo
da
embargada, fica mantido o arbitramento
nos moldes já fixados. TESES ANALISADAS
E PREQUESTIONADAS. PROVIMENTO PARCIAL.
(Apel. no 1002293-07.2019.8.26.0083

14a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. EDUARDO ABDALLA j. 14.07.2 020)
Todavia,
em
que
pese
o
reconhecimento da existência de cobrança indevida
de contratos de crédito e de seguros, não há que
se falar em restituição de forma dobrada.
Esta C. Câmara vem entendendo que a
cobrança excessiva dos encargos não constitui
resultado da má-fé do credor, mas tão-somente de
uma
interpretação
equivocada
das
leis
e
do
contrato existente entre as partes.
Configurado
assim
o
engano
justificável previsto na parte final do parágrafo
único do art. 42 do CDC, o que afasta a condenação
do credor na restituição em dobro do valor
indevidamente cobrado (Apel. 7.036.284-6
23a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des. RIZZATTO
NUNES j. 27.09.06; Apel. 971.383-7 23a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039989-74.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 49280 - S/A/V/R/R/R
8
de Direito Privado Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE
j. 22.11.06).
Assim,
os
valores
indevidamente
cobrados deverão ser devolvidos de forma simples,
atualizados desde o desembolso e com juros de mora
de 1% ao mês da citação.
Nesse sentido:
“Ação
declaratória
c.c.
repetição
de
indébito
-
Cédula
de
crédito rural - Cobrança de seguro de
vida vinculado ao financiamento rural -
Inexistência de prova da contratação do
seguro de vida - Abusividade reconhecida
- Repetição do valor cobrado, todavia,
de forma simples e não em dobro, por não
vislumbrada
a
má-fé
da
instituição
financeira - Recurso provido em parte.”
(Apel. no 1001804-50.2019.8.26.0218

13a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. FRANCISCO GIAQUINTO
j. 27.05.2
020)
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
Cédula rural pignoratícia - Cobrança de
seguro de vida não contratado - Exclusão
do valor, a ocorrer de forma simples,
não dobrada - Ausência de atitude de má-
fé da credora - Sucumbência recíproca -
Recurso parcialmente provido.” (Apel. no
1004895-51.2019.8.26.0218
15a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. VICENTINI
BARROSO j. 27.05.2 020)
Quanto
ao
dano
moral,
a
jurisprudência pátria já consolidou entendimento
no sentido de que ele se caracteriza como “in re
ipsa”,
ou
seja,
presumido,
não
exigindo
comprovação.
Entretanto, o pedido de reparação por
danos morais em decorrência dos fatos narrados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039989-74.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 49280 - S/A/V/R/R/R
9
inicial não se justifica, uma vez que não há nos
autos quaisquer elementos comprovadores de que os
dissabores exacerbaram o mero aborrecimento.
Cumpre observar que a autora não teve
seu nome inscrito indevidamente nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro
dano que pudesse ensejar o pleito indenizatório.
O mero aborrecimento decorrente de
cobrança abusiva não gera o dano passível de
indenização, pois não colocou a autora em situação
constrangedora e não foi suficiente para ofender
sua honra.
Dessarte, não se vislumbra qualquer
violação à dignidade da autora ou aos seus
direitos de personalidade, tendo sofrido mero
aborrecimento.
Nesse sentido já decidiu esta C.
Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - ATO
CENSURÁVEL, MAS QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA
DANO MORAL AO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE
MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA A AUTORA -
CONDUTA DA RÉ QUE SE CARACTERIZA COMO
MERO
ABORRECIMENTO
OU
TRANSTORNO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”
(Apel. no 0009318-77.2010.8.26.0609 Rel.
Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA j. 10.08.2
016)
“DANO MORAL - Não ocorrência -
Lançamento de despesas não realizadas
pela autora na fatura de seu cartão de
crédito - Estornos realizados pela ré
antes da propositura da presente demanda
- Abalo à imagem, nome e crédito da
apelante no mercado de consumo e na
sociedade
-
Não
caracterização
-
Incômodos ou dissabores de natureza como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039989-74.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 49280 - S/A/V/R/R/R
10
esta em exame não caracterizam o dever de
indenizar - Ausência de ofensa a direito
da personalidade - Mero aborrecimento -
Precedentes desta C. Câmara - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apel. no
1000027-46.2018.8.26.0224
Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO j. 03.02.2
020)
Por fim, afasta-se o pedido feito
pela apelada de condenação dos apelantes por
litigância de má-fé, já que a sua conduta não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no
art. 17 do Código de Processo Civil/73 (art. 80,
do NCPC).
Neste sentido o julgado do STJ:
“Para
a
condenação
em
litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais
sejam: que a conduta da parte se subsuma
a
uma
das
hipóteses
taxativamente
elencadas no art. 17 do Código de
Processo Civil; que à parte tenha sido
oferecida oportunidade de defesa (CF,
art. 5o, LV); e que da sua conduta
resulte
prejuízo
processual
à
parte
adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136)
Ante o exposto, conhece-se em parte
do recurso do banco e, na parte conhecida, dá-se-
lhe
provimento,
assim
como
dá-se
parcial
provimento ao recurso da Seguradora. Em razão da
sucumbência recíproca, caberá a cada uma das
partes arcar com 50% das custas e despesas
processuais, fixando-se honorários advocatícios de
10% (dez por cento) do valor da causa para os
patronos de cada parte, nos termos do art. 85, §
2o e 14, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039989-74.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 49280 - S/A/V/R/R/R
11
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator